Tribunal: TJSP
Processo: 0003831-68.2010.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de expediente. Exercícios de 2005 e 2006. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Decurso de mais de lustro, desde a citação do executado, sem a penhora de bens para garantia do juízo. Falta de efetivo andamento do feito. Recurso denegado.